Tribunal: TJBA
Processo: 8078495-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078495-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: VERA MARIA ARAUJO BORGES

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a irregularidade da inscrição da autora no sistema SCR/SISBACEN sem prévia notificação e fixando astreintes em R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da ordem de exclusão dos dados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, é equiparável à negativação em órgãos de proteção ao crédito, gerando obrigação de cancelamento e eventual indenização; e (ii) saber se é razoável e proporcional a multa cominatória fixada na sentença em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ equipara o SCR/SISBACEN aos cadastros de proteção ao crédito como SPC e SERASA, por produzirem efeitos similares na concessão de crédito e exigirem notificação prévia do consumidor (STJ, AgInt no REsp 1975530/CE).

A Resolução CMN nº 5.037/2022 e o art. 43, § 2º, do CDC reforçam o dever de notificação prévia, sendo ônus da instituição comprovar sua efetiva realização.

A ausência de comprovação da notificação enseja a retirada do registro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

As astreintes constituem medida coercitiva legítima, e o valor fixado de R$ 10.000,00, a título de multa única, mostrou-se proporcional, porque a obrigação de fazer
pode ser integralmente cumprida mediante um único ato de exclusão de informação em base de dados eletrônica
.

O prazo de 5 dias fixado para cumprimento da obrigação é exíguo, razão pela qual deve ser ampliado para 10 (dez) dias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas ampliar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer para 10 (dez) dias.

Tese de julgamento
: “1. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN, sem prévia notificação do consumidor, é equiparável à inscrição em órgão de proteção ao crédito, ensejando sua nulidade. 2. Compete à instituição financeira comprovar a notificação prévia. 3.
o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer deve ser majorado para 10 (dez) dias
.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 537, § 1º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, II, 9º e 13.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023;
STJ, REsp 1538164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.10.2015, DJe 29.10.2015;
TJBA, AI 8018215-72.2020.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 09.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078495-64.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada VERA MARIA ARAUJO BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.